Tribunal: TJBA
Processo: 8003290-47.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003290-47.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEOVANIA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO Advogado(s): JESSICA GABRIELLY LIMA SANTOS, ANA KAROLINE SILVA ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO DIREITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, acolheu preliminar de incompetência absoluta e declinou da competência para a Justiça do Trabalho, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em demanda na qual se pleiteia a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora municipal aposentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio, instituída por lei municipal e assegurada a servidores do magistério independentemente do regime de trabalho, é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência jurisdicional é definida a partir da causa de pedir e do pedido formulado, e não exclusivamente da natureza do vínculo jurídico entre as partes. A pretensão deduzida não envolve verbas trabalhistas, mas direito fundado em norma de direito administrativo municipal que institui a licença-prêmio. A licença-prêmio possui natureza estatutária e decorre de legislação local, inexistindo previsão correspondente na legislação trabalhista federal. A lei municipal aplicável estende expressamente o benefício aos servidores do magistério independentemente do regime jurídico, o que reforça a natureza administrativa da vantagem. A circunstância de a Autora ter ajuizado demanda anterior na Justiça do Trabalho sobre direitos celetistas não vincula a competência para demandas distintas, fundadas em causas de pedir diversas. A controvérsia exige interpretação e aplicação de norma administrativa local, o que atrai a competência da Justiça Comum, ainda que o vínculo originário seja celetista. A competência da Justiça do Trabalho, delimitada pelo art. 114, I, da Constituição Federal, não abrange pretensões de natureza jurídico-administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8003290-47.2018.8.05.0063, em que figuram como Apelante GEOVANIA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO e como Apelado MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.